Tribunal: TJDFT
Processo: 0736401-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736401-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA em face de decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Auto de Adjudicação, processo de origem 0713029-16.2024.8.07.0018, cujo juízo singular revogou a decisão liminar que suspendeu os efeitos da adjudicação do imóvel objeto da lide. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 63587491, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas em ID 65640314. Em petição ID 70683259, a parte agravada requer a extinção do agravo de instrumento em virtude de haver sido prolatada sentença nos autos de origem. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio sentença (ID 215663022 dos autos de origem), desafiada pela apelação interposta em ID 228778713. Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de julho de 2025 16:20:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora